Tribunal: CARF
Processo: 14041.001346/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001346/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.173 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
PAULO E MAIA SUPERMERCADO LAGO SUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 03/12/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PROCEDÊNCIA.
Constitui infração à Lei n.° 8.212/91, art. 33, § 2o e 3°, a não apresentação dos
documentos e livros solicitados, por parte da empresa, bem como a falta de
registro da ocorrência do fato gerador, cabendo aplicação de penalidade ao
contribuinte. No presente caso, a obrigação principal foi julgada improcedente,
devendo, portanto, não substituir a obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
PAULO
E
MAIA
SUPERMERCADO LAGO SUL LTDA., contra o Acórdão de Julgamento que decidiu pela
improcedência da impugnação e manteve as demais disposições do crédito tributário lançado.
O Auto de Infração foi constituído por descumprimento de obrigação acessória,
uma vez que que não foram registrados e nem realizado os lançamentos contábeis dos valores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001346/2008-19
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001346/2008-19

pagos a título de vale-transporte e de alimentação. Assim, não foram identificados na
contabilidade apresentada pela empresa, em razão de infração ao dispositivo previsto na Lei n°
.8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§ 2° e 3°, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente alega as mesmas alegações que em sua
impugnação, assim transcritas:
i)
É indevida a exigência da obrigação acessória decorrente da
obrigação principal, uma vez que a exação não poderia ter sido
cobrada da recorrente;
ii)
é indevida a exigência sobre a rubrica vale-transporte, cita decisões
judiciais e legislação para fundamentar suas razões;
iii)
é indevida a exação sobre a rubrica vale-alimentação, uma vez que
entende que Não é necessário estar o contribuinte cadastrado
junto ao PAT para se afastar esta incidência. Com efeito, é
pacífico o entendimento de que a alimentação fornecida ao
trabalhador nas dependências de seu estabelecimento não compõe
o salário de contribuição.
Pede a improcedência da autuação.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Assim, passo a analisar o mérito.
Inexistem preliminares arguidas no recurso.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A recorrente foi autuada por não apresentar e registrar devidamente a
documentação necessária para os registros dos fatos geradores devidos, conforme descrição da
atuação:
A infração, portanto, está descrita no art. 33, § 2o e § 3o, Lei 8.212/91, in verbis:
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001346/2008-19

extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
O Relatório fiscal da autuação encontra-se nas e-fls. 15 e seguintes. Assim, foram
lançadas rubricas para a exigência das contribuições sobre vale transporte, salário in natura.
O conteúdo do parágrafo 11, do art.201 da Constituição Federal de 1988, que trata
da previdência social assim dispõe:
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei (incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
Note que, para efeito de incidência previdenciária, duas verbas distintas devem ser
somadas a fim de compor a base de cálculo: os ganhos habituais e o salário. Tal soma, por outro
lado, não guarda identidade com a remuneração do empregado garantida pela legislação
trabalhista. Pode até ser coincidente em muitos casos, mas nada impede que seja diferente em
outros.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
Com isso, em razão de obrigação acessória não cumprida em decorrência de não
cumprimento da obrigação principal, referente às rubricas já citadas.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer do Recurso Voluntário para NEGAR-
LHE PROVIMENTO, cancelando a autuação fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001346/2008-19

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital